Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o saneamento de vícios por meio de embargos de declaração refere-se aos casos em que a decisão possui proposições inconciliáveis, não havendo que se falar em contradição quando há divergência entre o decidido e o afirmado pela parte.
4. No caso dos autos não há contradição, pois o acórdão analisou de forma clara e coerente a questão, entendendo ser incabível a fixação de honorários no caso.
5. O acórdão apresentou todas as razões para firmar o entendimento de que os honorários não são devidos, fundamentando devidamente a questão, não havendo que se entender por contraditório o acórdão que não aplica julgados não vinculantes.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp no 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.